Tribunal: TJES
Processo: 5005069-89.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005069-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO PEDRO DA SILVA MILLER

COATOR: 2 Vara Criminal de Vitoria

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO
TENTADO
, ART 157,
§2º, INC. II
E VII
,
C/C ART. 14, II,
DO CPB.
PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA

1.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra adequadamente fundamentada, se embasa nos artigos 312 e 313 do CPP e atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX, havendo menção expressa à gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública, elementos que configuram o “periculum libertatis”. Constou também indicação precisa do “fumus comissi delicti”, consistente na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

2. Uma vez verificados os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, inclusive a primariedade, não obstam a segregação cautelar.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO PEDRO DA SILVA MILLER
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da
2ª
Vara
Criminal de Vitória
/ES
, por ato acoimado de coator nos autos da ação originária nº 0000792-43.2024.8.08.0024.

Em sua inicial o impetrante alega ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP e ausência de fundamentação do ato coator, reputando-o genérico. Requer a revogação da prisão preventiva.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 8110501.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no ID 8215007.

Parecer que consta do ID 8243042 no qual a d. Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO PEDRO DA SILVA MILLER
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da
2ª
Vara
Criminal de Vitória
/ES
, por ato acoimado de coator nos autos da ação originária nº 0000792-43.2024.8.08.0024.

Em sua inicial o impetrante alega ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP e ausência de fundamentação do ato coator, reputando-o genérico. Requer a revogação da prisão preventiva.

Consoante se infere da denúncia o paciente está sendo acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, incisos II e VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal, por ter sido preso em flagrante após tentativa de roubo a um ciclista que transitava no calçadão da praia de Camburi, nesta capital. Consta do caderno investigativo que o crime foi cometido em concurso de agentes com um adolescente e mediante ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo.

A defesa alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, proferida em Audiência de Custódia, teria feito menção genérica aos requisitos da prisão preventiva sem indicar elementos concretos aptos a fundamentar a restrição da liberdade do paciente.

Após detida análise verifiquei que o Juízo de origem consignou a existência dos requisitos da prisão preventiva, previstos no Art. 312 do Estatuto Processual Penal, fazendo menção expressa à existência de prova da materialidade e aos indícios de autoria que se encontram relacionados no APFD, destacando-se o reconhecimento pessoal do paciente feito pela vítima no momento da prisão em flagrante, sendo tal fato relatado pelos agentes de segurança quando ouvidos perante a autoridade policial.

Além disso a denúncia já foi recebida, situação que reforça a percepção dos indícios de autoria do paciente, não havendo dúvidas quanto à presença do “
fumus comissi delicti
”.

Da mesma forma, a gravidade concreta do delito, roubo qualificado tentado mediante emprego de simulacro de arma fogo e em concurso de agentes com um menor de idade, demonstra a existência do “
periculum libertatis
”, de modo que se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Reforça o acerto da decisão combatida o fato de o crime imputado possuir pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos, o que coloca a situação do paciente dentro da previsão contida no inc. I, do art. 313, do CPP.

Portanto, após análise do ato apontado como coator, verifiquei que a fundamentação utilizada é escorreita e suficiente ao preenchimento do mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CRFB, de modo que não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva, tampouco em ausência de fundamentação.

Conforme jurisprudência consolidada do Colendo STJ, "
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
" (STJ - AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Além dos elementos acima destacados, uma vez verificados os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, inclusive a primariedade, não obstam a segregação cautelar. Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 156.792/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

Desta forma, o impetrante não logrou êxito em colacionar aos presentes autos documentação suficiente para infirmar a fundamentação utilizada para a decretação da prisão preventiva.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.